Tribunal: TJSP
Processo: 1004127-24.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Tendo em vista que os descontos questionados foram promovidos pelo banco réu, com o qual foi celebrado o contrato de empréstimo em nome da autora, a instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO – Inclusão no polo passivo do Banco Agibank S/A pleiteada

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Tendo em vista que os descontos questionados foram promovidos pelo banco réu, com o qual foi celebrado o contrato de empréstimo em nome da autora, a instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO – Inclusão no polo passivo do Banco Agibank S/A pleiteada pelo réu – Descabimento – Incabível a denunciação da lide, como, acertadamente, foi deliberado na sentença, não sendo, também, o caso de litisconsórcio necessário, como, equivocadamente, foi alegado nas razões recursais – Modalidade de intervenção de terceiro não está autorizada nas demandas que versam sobre relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido, neste aspecto.
"AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" - Descontos indevidos de valores no benefício previdenciário auferido pela parte autora, em razão de empréstimo consignado cuja contratação foi por ela negada – A prova pericial grafotécnica deixou de ser produzida em razão do desinteresse do réu – Réu que deve arcar com as consequências processuais decorrentes da ausência de perícia - Artigo 429 do Código de Processo Civil – "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" (Tema Repetitivo 1061 do STJ) - O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, e 434, do Código de Processo Civil, a adesão da parte autora ao contrato questionado – Débito acertadamente declarado inexigível, com cancelamento dos descontos indevidos – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Descabimento - Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois não foi provada a participação de seus funcionários na fraude ocorrida – Entendimento do STJ no EREsp 1.413.542 – Restituição simples do indevido, que se impõe - Recursos improvidos, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Não ficou evidenciado o comprometimento da subsistência da autora, levando em consideração o baixo valor das prestações deduzidas do seu benefício previdenciário, isto é, R$ 90,71 - Autora que foi beneficiada com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pela financeira ré em sua conta bancária – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso adesivo da autora improvido, neste aspecto.
DEPÓSITO DO VALOR DA QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – Sentença que determinou ao réu o depósito, em favor da autora, do valor recebido para quitação do empréstimo, em razão da portabilidade do contrato – Impossibilidade – Hipótese que configura enriquecimento sem causa da autora, que não pode ser beneficiada com o recebimento de valores dos quais não dispendeu – Determinação afastada – Recurso do réu provido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico – Proveito Pretensão da autora de majorar esta verba e o interposto pela ré visando à sua redução – Proveito econômico que corresponde ao valor total do débito atribuído à autora, no contrato de empréstimo consignado discutido, isto é, R$ 7.619,64 – Quantia que se afigura justa e adequada às circunstâncias do caso, atendendo a regra do artigo 85, §2o, do CPC – Recursos improvidos, neste aspecto.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO.